Tribunal: TJSP
Processo: 1088882-87.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. "Termo de Assunção de Responsabilidade por Penalidades na Alteração de Dados do Embarque". PRESCRIÇÃO. Aplicável, in casu, o prazo estampado no artigo 206, §5o, inciso I, do Estatuto Civil. Decurso de prazo de cinco anos verificado entre as datas de pagamento da multa (09/12/2009) e de propositura da demanda (31/08/2015). Prescrição configurada. Decisão preservada.

Recurso

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. "Termo de Assunção de Responsabilidade por Penalidades na Alteração de Dados do Embarque". PRESCRIÇÃO. Aplicável, in casu, o prazo estampado no artigo 206, §5o, inciso I, do Estatuto Civil. Decurso de prazo de cinco anos verificado entre as datas de pagamento da multa (09/12/2009) e de propositura da demanda (31/08/2015). Prescrição configurada. Decisão preservada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088882-87.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EXPEDITORS
INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA, é apelado ONPORT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088882-87.2015.8.26.0100 -Voto no 08961
2
Apelação no: 1088882-87.2015.8.26.0100
Apelante: Expeditors International do Brasil Ltda.
Apelada: Onport Indústria e Comércio Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1088882-87.2015.8.26.0100
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Rodrigo de Castro Carvalho
2a Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca de São Paulo
VOTO No. 08961
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
“Termo
de
Assunção
de
Responsabilidade por Penalidades na Alteração de Dados do
Embarque”. PRESCRIÇÃO. Aplicável, in casu, o prazo estampado
no artigo 206, §5o, inciso I, do Estatuto Civil. Decurso de prazo de
cinco anos verificado entre as datas de pagamento da multa
(09/12/2009) e de propositura da demanda (31/08/2015).
Prescrição configurada. Decisão preservada.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e
suspensivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Expeditors
International do Brasil Ltda. em face de Onport Indústria e Comércio Ltda, cujo
pedido foi julgado improcedente, diante do reconhecimento de prescrição.
Irresignada, apela a requerente arguindo ser aplicável o
disposto no art. 205 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “o Termo de
Responsabilidade estampa obrigação de pagar quantia ilíquida e indeterminada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088882-87.2015.8.26.0100 -Voto no 08961
3
momento de sua assinatura. Ainda que assim não fosse, o ajuizamento de ação visando
desconstituir o título de crédito anteriormente emitido, no caso de duplicata, com a
sustação de seu protesto, interrompeu o prazo prescricional, uma vez que, conforme já
decidido pelo C. STJ, nessa situação a prescrição não se inicia enquanto não julgada a
questão ou cassada a liminar de sustação” (fls. 166) (fls. 154/168).
Recurso preparado e respondido (fls. 169/170 e 174/176).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida (fls. 148/151).
Passo ao voto.
Narra a requerente que foi contratada para proceder ao
desembaraço de mercadoria importada pela requerida. Ocorre que, diante da omissão de
informações pela exportadora, houve a imposição de multa pela Receita Federal. E em que
pese o pagamento da penalidade pela demandante, a requerida não lhe reembolsou,
conforme termo de assunção de responsabilidade por ela subscrito. Requer, assim, o
reembolso da quantia de R$ 5.000,00.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pedido, contra o que se insurgiu a autora, como mencionado alhures.
Extrai-se dos autos que foi imputado à apelada pela Receita
Federal o pagamento de multa, diante da indicação errônea do código NCM (Nomenclatura
Comum do Mercosul) dos produtos importados (fls. 27).
Em razão disso, a demandada subscreveu, em 24/11/2009,
Termo de Assunção de Responsabilidade por Penalidades na Alteração de Dados do
Embarque, em que autorizou a requerente a arcar com a quitação de eventuais multas e
gravames existentes ou que vierem a ser criados pela Receita Federal do Brasil, se
comprometendo a reembolsá-la no respectivo quantum em prazo não superior a 48 horas
(fls. 34/36).
Comprovado, ademais, o pagamento da multa pela requerente
aos 09/12/2009 (fls. 32/33).
Assim, a cobrança está baseada em Instrumento Particular,
cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088882-87.2015.8.26.0100 -Voto no 08961
4
Destarte, como a multa foi quitada em 09/12/2009, o prazo
final da prescrição se deu em 09/12/2014, sendo a ação ajuizada somente no dia
31/08/2015, restando prescrita a cobrança.
Vale consignar, ademais, que a medida cautelar de sustação
de protesto e ação declaratória de inexigibilidade do débito propostas pela requerida não
têm o condão de suspender a cobrança do valor pela demandante, que optou, por sua conta
e risco, ajuizar a presente demanda somente após o julgamento daquelas.
Noto ainda, porquanto relevante, que o apelo manejado pela
requerente deixou de trazer um único argumento capaz de infirmar, de forma clara e
idônea, os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada, tampouco de demonstrar
qualquer desacerto da decisão de primeiro grau.
O que mais aqui se acrescentasse seria mera elucubração,
inexistindo óbice para a ratificação do julgado com base no artigo 252 do Regimento
Interno do Egrégio TJSP.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15%
do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator